Tribunal: TJMT
Processo: 1037840-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037840-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PIZZARIA IMPERIAL EIRELI - CNPJ: 30.251.838/0001-19 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS

É cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
PIZZARIA IMPERIAL EIRELI.

Ação:

Ação Monitória

proposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca d
a Capital que julgou improcedentes
os embargos à monitória opostos pela apelante, e julgou procedente a
Ação Monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
para constituir o título executivo judicial e condenar a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 75.865,24 (setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), e ressaltou que a atualização monetária, multa e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato firmado entre as partes, a partir da citação válida, já que o débito veio atualizado pela inicial consoante demonstrativo de cálculo que a instruiu.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelo
: A empresa apelante busca a reforma da sentença recorrida para reconhecer a necessidade de se alterar a taxa de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira recorrida.

Defende que, por ser de adesão o contrato de mútuo objeto dos autos, restou impossibilitado o
debate prévio das cláusulas contratuais entre as partes, restando ao apelante a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato, não podendo modificá-lo/negociá-lo de maneira relevante.

Ressalta que há nítida abusividade no contrato de mútuo, pois o Banco apelado estabeleceu percentual de juros remuneratórios superiores a 50% (cinquenta por cento) em relação à média de tabela divulgada pelo BACEN.

Pontua que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,85% ao mês, enquanto que a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contraído pela requerida, foi de 1,09% ao mês.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida e postula pela revisão da referida taxa de juros remuneratórios readequando-a para o patamar de 1,09% a.m., declarando-se abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual da taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato/cédula de crédito bancária.

Contrarrazões apresentadas (ID. 214798226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber se há abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios oriundo de contrato de mútuo pactuado entre as partes.

De acordo com narrado na origem, a parte autora alega ser credora da parte requerida na importância total atualizada R$ 75.865,24 (setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) decorrentes das operações de créditos pré-aprovados pelas Cédulas de Crédito Bancário ns. 95291-6 e 100363-4, respectivamente, R$ 40.574,91 (quarenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos) e R$ 10.126,54 (dez mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Fora determinada a citação da parte requerida, contudo foi citada por edital (ID. 125981296). Na sequência, fora decretada a revelia da requerida por não ter apresentado defesa ou pagamento da dívida, então fora-lhe nomeado Curador Especial.

A Curadoria Especial nomeada representada pela Defensoria Pública, ofereceu embargos monitórios (ID. 131075354) e, no mérito ofertou defesa por negativa geral, arguindo onerosidade excessiva contratual praticada pela parte autora sustentando que a taxa de juros remuneratórios (2,85% a.m.) está acima da média praticada pelo mercado financeiro.

Assim, postulou pela revisão da referida taxa de juros remuneratórios readequando-a para o patamar de 1,09% a.m., declarando-se abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual da taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato/cédula de crédito bancária.

Como se sabe, quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência hodierna entende que não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Sob esta perspectiva, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período contratado. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...).
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

A Corte Superior concluiu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese, constata-se que o percentual cobrado pelo Banco apelado foi no percentual de 2,85% a.m., em contrapartida, a tabela divulgada pelo BACEN da taxa média do mercado financeiro à época era de 1.09% a.m. Assim, vê-se que a taxa de juros remuneratórias cobradas pelo recorrido ultrapassa uma vez e meio (50%) o percentual autorizado pelo BACEN.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE CONSTATADA
– RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
2. A restituição de valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.
(N.U 0040061-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS – REVISÃO DE CLÁUSULAS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

(N.U 0007501-31.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).”

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para
reconhecer
a abusividade da taxa remuneratória cobrada pelo Banco apelado. Por consectário,
determina-se
que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicada à época da contratação.

Com a reforma da sentença recorrida,
condena-se
o Banco apelado ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024